Tribunal: TJPA
Processo: 0013766-45.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0013766-45.2018.8.14.0028

Apelante:
BERNARDO ALVES DE LIMA

Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESO COM A ARMA UTILIZADA NO CRIME. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
BERNARDO ALVES DE LIMA, através da Defensoria
Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 173 dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Noticia a peça acusatória que no dia 2010/2018 por volta de 21h, o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em companhia de um adolescente, assaltaram a vítima e roubaram uma motocicleta Honda POP e o aparelho celular.

Após o assalto empreenderam fuga, sendo preso, logo em seguida, com a arma utilizada no assalto, bem como com a motocicleta roubada.

Foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

A instrução transcorreu normalmente e o réu condenado nos termos da exordial acusatória.

Apelou pleiteando a absolvição do crime do art. 244-B (corrupção de menor), do CP, a exclusão da qualificadora do crime de uso de arma de fogo, a redimensionamento da pena aquém do mínimo legal e a suspensão ou redução da multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A alegação da inexistência do crime de corrupção de menores por não haver nos autos provas de que o menor participou do roubo não merece prosperar.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores que o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 1º, da Lei 2.252/54 é de natureza formal. A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção,
verbis:

STJ:
¿corrupção de menores. Crime formal. Prescindibilidade de comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Ordem denegada. O objeto jurídico tutelado pelo tipo que prevê o delito de corrupção de menores é a proteção da moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua exploração, cuidando-se de crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do adolescente¿ (STJ. HC 2010/0023824-4. Relator Min. Gilson Dipp. 5ª Turma. Dje. 28/02/2011).

Nos autos restou exaustivamente comprovado que o menor participou ativamente do assalto, sendo inclusive apreendido junto com o apelante, e na posse da res furtiva.

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

Como relatado o apelante foi preso flagrante na posse da arma de fogo, assim como a vítima descreveu o uso, confirmado pelo depoimento dos policiais.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Em relação a modificação da pena, reproduzo o bem lançado parecer ministerial, que entendo como irretocável,
verbis (fls. 95/97):
¿DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa insurge-se contra o quantum de pena definitiva fixada pelo Magistrado em seu decisum, dessa forma, requer que esta seja estabelecida no mínimo legal.

Analisando o decisum, verifica-se que o Magistrado fixou ao réu a pena base de 4 anos e 9 meses de reclusão para o crime de roubo majorado e ao delito disposto no art. 244-B, do ECA, aplicou a pena base em 1 anos e 2 meses de reclusão, por considerar desfavorável, em ambos os crimes, as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes criminais.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase, reconheceu e aplicou a preponderância da atenuante da menoridade sobre a agravante de reincidência, diminuindo a pena base do Apelante para o mínimo legal.

In casu, a defesa pleiteia que seja aplicada a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a preponderância da atenuante de menoridade sobre a agravante. Contudo, entendemos que a aplicação da reprimenda em patamar abaixo da pena mínima cominada para o crime, violaria o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Em que pese ao inconformismo da defesa, a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete de sua Súmula 231, impede a aplicação de atenuantes quando isso resultar a imposição de pena abaixo do mínimo legal, entendimento este ao qual nos filiamos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE - ATENUANTES - ABAIXO DO MlNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. - Equivocado o entendimento esposado pelo Tribunal a quo, que reduziu a pena-base abaixo do mínimo legal. Tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de sua inviabilidade. - Recurso ministerial provido para que a pena-base não seja reduzida abaixo do mínimo legal. (STJ - REsp: 316572 RS 2001/0039920-7, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 09/10/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.04.2002 p. 265)

[...] 2. O reconhecimento da circunstância atenuante genérica da menoridade não pode ocasionar a transposição do limite mínimo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme disposto na Súmula 213/STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE 597.270-4/RS, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de atenuantes genéricas. 4. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 215796 SP 2011/0192036-0, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014) (grifo nosso)

[...]. 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.° 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça. [...] (STJ - HC: 194929 DF 2011/0011132-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2013) (grifo nosso)

Na terceira fase, somente para a dosimetria do roubo majorado, o Juízo aplicou as causas de aumento previstas no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CPB, aumentando em 2/3 a pena anteriormente aplicada, tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme ficou demonstrado pelas provas carreadas aos autos.

Portanto, em análise do sistema trifásico, entendemos que não houve ilegalidade a ser reparada na dosimetria em questão.
DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Aduz a Defesa que o Réu BERNARDO ALVES DE LIMA não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pena de multa fixada na sentença.

Cumpre destacar que, a pena de multa vária entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, segundo o artigo 49, caput, do Código Penal. In casu, o juízo de primeiro grau, fixou com proporcionalidade a pena em 173 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

A Defesa pugna pela dispensa ou diminuição da pena multa, ocorre que a pena de multa constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente. Assim, impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade. Quanto à redução, é inviável a sua aplicação, segundo entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que não há possibilidade de isenção ou minoração da pena em decorrência da condição financeira do Acusado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatado simples erro material, torna-se cabível a correção na dosimetria da pena, fixando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa. 2. Não há como acolher o pedido de redução da pena de multa fixada, porquanto, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar de piso, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção ou minoração, tão somente, pelo fato do recorrente ser pobre nos termos da lei. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade. (2017.03567710-55, 179.597, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23).¿

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora